Tribunal: TJMT
Processo: 1029240-65.2022.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029240-65.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FLAVIO PAULO DE MENEZES - CPF: 024.231.661-17 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), KLAUS GIACOBBO RIFFEL - CPF: 826.977.360-34 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1029240-65.2022.8.11.0001

Origem:
Q
UINTO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
/MT

Recorrente:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO

Recorrid
o
:

FLAVIO PAULO DE MENEZES

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
06 à 10/03/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

AÇ
ÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO S
UPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual
o
Recorrid
o
postula pela
declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrente.

2. Diante da negativa d
o
consumidor em ter celebrado contrato com a empresa Recorrente, cabia a esta o ônus
de provar a regularidade do débito, entretanto, não acostou aos autos qualquer documentação para demonstrar a existência e/ou validade do crédito que alega ter sido objeto de cessão.

3.
Os documentos juntados à contestação, desacompanhados do
Termo de Cessão de Crédito
e do
contrato originário
firmado entre a empresa cedente e a consumidora, não demonstram a existência da dívida, de modo que nada esclarecem a respeito da controvérsia
.

4. Inscrição indevida comprovada mediante extrato de órgão arquivista, o que enseja a declaração de inexistência do aludido débito, tal como reconhecido na origem.

5. Aplicabilidade da Súmula n.º 385 S
uperior Tribunal de Justiça
ao caso em apreço, em razão da existência de anotações preexistentes em nome d
a
Recorrid
a
nos órgãos de proteção ao crédito, a respeito das quais não sobreveio nos autos notícias da sua ilegalidade.

6
. Sentença parcialmente reformada.

7
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que
o
Recorrid
o

FLAVIO PAULO DE MENEZES

postula

pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de
inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrente.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$
10
.000,00
(
dez
mil reais
)
.

Inconformada, a empresa Recorrente
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
, nas razões recursais
, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente
.

Em

contrarrazões
(ID.
153244481
),
o

Recorrid
o

FLAVIO PAULO DE MENEZES

refut
a

as razões recursais, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023